Tribunal: TJSP
Processo: 2027131-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. Resta prejudicada a pretensão de revogar a tutela concedida em agravo de instrumento, dado que ele já recebeu decisão de mérito.
Agravo interno prejudicado.